Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. SRC/BACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar se foi indevida a inscrição do nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito e, portanto, se é legítima a pretensão ora exercida pelo demandante, que busca ser compensado em virtude dos danos morais alegados 2. O Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) é alimentado pelas instituições financeiras e tem as seguintes finalidades, nos termos do art. 2o da Resolução no 4.571/2017 do Banco Central do Brasil: “Art. 2o O SCR tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”.3. Nota-se que em razão da natureza de cadastro restritivo do Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) a inclusão do nome dos embargantes violou decisão judicial e causou abalo de crédito.4. No caso em análise não houve a devida notificação prévia, pela credora, sendo inválida a anotação da dívida promovida em nome do autor.5. Em relação aos danos morais, foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 5.1. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).6. Recurso conhecido e provido.